Tribunal: TJMT
Processo: 1001143-38.2022.8.11.0039
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001143-38.2022.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SIDNEI DE OLIVEIRA PAULA - CPF: 513.139.951-34 (RECORRIDO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ELISABETE BASTOS ANTUNES - CPF: 356.197.778-20 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR.
BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO DE 3 (
TRÊS
) EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESISTÊNCIA DE 1 (
UM
) DELES, PELO CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO DE VALORES EM PROCEDIMENTO DIVERSO.
TRANSFERÊNCIA DE VALORES VIA PIX PARA CONTA DE TERCEIRO. UTILIZAÇÃO DE CELULAR HABILITADO E COM SENHA PESSOAL. CAUTELA E DILIGÊNCIA MÍNIMA NÃO OBSERVADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA NO DEVER DE INDENIZAR E RESTITUIR DA RECORRENTE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABIIDADE. ARTIGO 14, § 3o, INCISO II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TERCEIRA PESSOA RECEBEDORA DOS VALORES DEVIDAMENTE CITADA. AUSÊNCIA EM AUDIÊNCIA. CONTESTAÇÃO NÃO APRESENTADA. REVELIA APLICADA. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
1-
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (
Súmula 479/STJ
).
2-
Exclui-se a responsabilidade do fornecedor do serviço caso demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (
art. 14, § 3o, II, do CDC
).
3-
Citado o terceiro, beneficiado com o depósito/transferência indevidos, e não comparecendo em audiência de conciliação, bem como, não apresentando resposta, aplicável os efeitos da revelia.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 209794889, na reclamação no 1001143-38.2022.8.11.0039, do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, com condenação solidária das partes Requeridas ao pagamento de dano material no valor de R$ 4.950,00
(quatro mil novecentos e cinquenta reais)
e dano moral, no valor de R$ 5.000,00 (
cinco mil reais
).

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
- consignados devidamente contratados; - inexistência de devolução de valores para rescindir um dos contratos; - fraude realizado por terceiro; - culpa exclusiva do consumidor; -
dano moral não indenizável ou reduzido.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- do dever de diligência do consumidor.

É dever do consumidor, realizar uma análise mínima das informações que estão ao seu dispor, a fim de equalizar as relações de consumo, garantindo a proteção de seus direitos e interesses.

A ferramenta “
Pix” no sistema bancário brasileiro, significa pagamento instantâneo, ou seja, meio de transferência de valores criado pelo Banco Central (
BC
), em que os recursos são transferidos entre contas em poucos segundos, a qualquer hora ou dia.

Quanto à segurança da transação, o sistema exige responsabilidade do consumidor usuário quanto à correta indicação de dados e valores, bem como, da instituição financeira quanto à possibilidade de reversão e/ou mitigação de prejuízo, em caso de fraude evidente. Nesse tema, em 16/11/2021, entrou em vigor a Res. BCB n° 147, de 28 de setembro de 2021, permitindo que a instituição que detém a conta do usuário recebedor pessoa física, efetue bloqueio preventivo dos recursos, por até 72 (
setenta e duas
) horas, em casos de suspeita de fraude, mediante prévia e obrigatória notificação do usuário vítima e, comunicação imediata pela instituição ao usuário recebedor.

Ainda, a medida (
bloqueio
), pressupõem:
"prévia e expressa autorização do usuário recebedor que contemple, inclusive, a possibilidade de bloqueio dos recursos mantidos na conta transacional, em uma ou mais parcelas, até o atingimento do valor total da transação".

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Desta feita, para que se pudesse desonerar da obrigação de indenizar, deveria provar, que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (
§3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC
), o que se verificou no presente caso.

Feita as considerações, verifico que, o Recorrido deixou de tomar as devidas cautelas, o que ensejou na concretização do “golpe do pix”, resultando em prejuízo financeiro para si próprio.

Da análise dos autos, restou demonstrado que o Recorrido aderiu aos contratos de n. 010115075260, 010115087116 e 010115127693, que originaram a cobrança discutida nos autos, assinados eletronicamente, acompanhados de biometria, geolocalizador e IP, sendo que a negociação e contratação ocorreu via WhatsApp, terminal 55 11 2424-8472 (
ids. 209794873, 209794874 e 209794875
), o que restou confirmado pelo Consumidor.

O Recorrido, por sua vez, alega que desistiu de um dos contratos, e realizou a devolução de R$ 4.950,00 (
quatro mil novecentos e cinquenta reais
), à Recorrente, via pix, após contato via WhatsApp com terminal 55 11 98670-9090, porém, os descontos ainda persistiram.

Vejo, que o Recorrido realizou tratativas em contato diverso do originário, ou seja, o intuito de desistir de um dos contratos, deveria ser realizado pelo mesmo meio que o contratou (
55 11 2424-8472
). No mais, é cediço do “homem médio”, que toda transferência via pix, expõem em tela o nome do recebedor e da instituição bancária, pois, em caso de dúvida, o Consumidor pode deixar de realizar a transação.

O Recorrido teve toda a autonomia em realizar o pix, pois, realizado por aparelho de sua propriedade, com aplicativo e senha pessoal.

Mesmo fazendo de forma equivocada, poderia o Recorrido entrar em contato com a instituição financeira do qual é correntista, e solicitar o bloqueio dos valores, consoante Res. BCB n° 147, de 28 de setembro de 2021, porém, deixou de fazer em tempo hábil.

Nesse sentido:

“Ementa:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PARTE AUTORA QUE REALIZOU PAGAMENTO ATRAVÉS DE PIX PARA COMPRA DE UM VEÍCULO.
FRAUDE VERIFICADA. CULPA DE TERCEIRO E DA PRÓPRIA VÍTIMA. FORTUITO INTERNO NÃO CARACTERIZADO. AUSENTE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO F
INANCEIRA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.”
(TJRS – 1a TR – RI no 71010272870 – rel. Juiz José Ricardo de Bem Sanhudo – j. 17/02/2022). Grifei.

“
Ementa
:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE VIA WHATSAPP. ESTELIONATÁRIO QUE SE PASSOU POR FILHO DA AUTORA.
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA REALIZADA PELA DEMANDANTE DE LIVRE E ESPONTÂNEA VONTADE. RESPONSABILIDADE DO BANCO NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO E DO CONSUMIDOR. ART. 14, § 3o, II, DO CDC
. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJRS – 3a T – RI no 71009810904 – rel. Juiz Giuliano Viero Giuliato – j. 26/08/2021).
Grifei.

Diante das provas anexas aos autos, permitem a dizer que inexiste responsabilidade da parte Recorrente, e, portanto, em relação a instituição financeira, a improcedência dos pedidos deve prevalecer.

- do terceiro envolvido.

Constato que o Recorrido obteve êxito em encontrar a pessoa de ELISABETE BASTOS ANTUNES, recebedora do valor R$ 4.950,00 (
quatro mil novecentos e cinquenta reais
), que citada (
id. 209795864
), deixou de comparecer em audiência de conciliação (
id. 209794870
), bem como não apresentou contestação, lhe sendo aplicado os efeitos da revelia.

Portanto, diante das provas anexas, resta demonstrado o ato ilícito praticado, sendo que a condenação imposta na sentença, deve recair,
exclusivamente
, na pessoa de ELISABETE BASTOS ANTUNES.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso do BANCO C6 CONSIGNADO S.A., e DOU PROVIMENTO, para o fim de:
a.1)
reformar a sentença recorrida JULGANDO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, relativo a Instituição Financeira,
sendo a condenação exclusiva de responsabilidade de ELISABETE BASTOS ANTUNES
; mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei n.o 9.099/95;
b)
nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2024